Tribunal: TJMT
Processo: 1036676-23.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036676-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRACIA FERNANDES DA SILVA PEDREIRA - CPF: 442.301.171-91 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036676-23.2020.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REDUÇÃO PERCENTUAL TAXA DE JUROS – INÉPCIA DA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – JUROS – REDUÇÃO À TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questões que não foram apreciadas no juízo de origem.

A redução dos juros à taxa média praticada no mercado corresponde ao entendimento em casos já apreciados por esta Câmara.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036676-23.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GRACIA FERNANDES DA SILVA PEDREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Banco BMG
de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Gracia Fernandes da Silva Pedreira
, para fixar a taxa de juros em 2,5% ao mês, desde o início do pagamento parcial das faturas. Condenou, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Argui que uma vez litigada a revisão do contrato, incumbia à autora apelada apresentar os pontos da operação que se encontram eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração, bem como indicar o valor incontroverso do débito, sob pena de indeferimento da inicial. Realça que o Magistrado não está autorizado a revisar cláusulas que sequer foram discriminadas pela parte. Diz estar evidente a inépcia da inicial, que leva a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Sustenta a validade do negócio jurídico calcado no produto cartão consignado e que não há vício de consentimento.

Realça quanto à regularidade da incidência dos juros remuneratórios na forma pactuada, o que deve ser mantido.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036676-23.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Gracia Fernandes da Silva Pedreira, para fixar a taxa de juros em 2,5% ao mês, desde o início do pagamento parcial das faturas. Condenou, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Trata-se de Ação de Revisão de Contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Gracia Fernandes da Silva Pedreira, que tem por objeto o “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG Card Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

A r. sentença rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, bem como afastou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, entendeu tão somente pela abusividade da taxa de juros no percentual de 4,90% ao mês e 77,54% ao ano e fixou no percentual de 2,5% ao mês.

Pois bem. Nesta sede de recurso, a alegada inépcia da inicial se trata de inovação recursal. De notar-se que em sede de contestação, foi arguida tão somente como preliminar a falta de interesse de agir da parte autora, ora apelada.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIMENTO - TRIBUTO LANÇADO EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – CANCELAMENTO DA EXAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – SÚMULA 188 E 162 DO STJ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A inépcia da petição inicial não foi alegada em contestação ou em outra manifestação da parte nos autos de origem, e, portanto, representa inovação recursal,
porque toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, nos termos dos artigos 336, 337, inciso IV, e 679, todos do Código de Processo Civil, sob pena, inclusive, de preclusão consumativa.

2- A contribuição de melhoria insere-se na competência das três esferas estatais, nos termos do artigo 145, III, da Constituição Federal e para cobrança da contribuição de melhoria, o ente federado deve observar o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF), de forma que sua instituição exige lei específica, bem como a valorização imobiliária, nos termos dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional.

3- Na espécie, não foi demonstrada a existência de legislação a qual a contribuição de melhoria está embasada, somado ao fato de o município não ter juntado os Editais que comprovasse a efetiva valorização do imóvel em razão da mencionada obra, assim, não há prova acerca da valorização do imóvel decorrente da obra pública que autorize a contribuição de melhoria, tampouco a existência de lei que autorize a cobrança, ônus que incumbia à administração pública na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4- Em repetição de indébito, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ, já a correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

5- Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor.

(N.U 0002818-55.2010.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Assim,
não se conhece do recurso que pretende o exame de questões que não foram apreciadas na sentença
.

Por sua vez, quanto à taxa de juros, verifica-se o Juízo fixou de acordo com taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês da celebração do instrumento, no caso, 2,5% ao mês, o que se apresenta em consonância com a jurisprudência desta Corte, como ocorrido no julgamento da Apelação n. 1021402-82.2021.8.11.0041, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NULA – VIOLAÇÃO DO DEVER INFORMACIONAL – CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CRÉDITO CONSIGNADO – REVISÃO DOS ENCARGOS – NECESSIDADE – REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

I – Os autos revelam que a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente da autora, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de
cartão de crédito consignado, o que evidencia o intuito de burlar a margem de
consignação admita por Lei, e ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor e afasta qualquer similaridade à forma usual do cartão de crédito.
II – Embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois as provas constantes dos autos demonstram a efetivação de utilização do crédito.

III – Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC, mediante a taxa de
juros de 2,65% ao mês, conforme a taxa média de mercado regularmente praticada em casos já apreciados por esta Câmara.
IV – Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

V – Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável).

(N.U 1010568-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Portanto, não há alteração a ser feita na r. sentença.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022